Tribunal: TJMT
Processo: 1017066-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017066-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), WAGNER MEDRADO COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 032.458.271-48 (AGRAVANTE), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE MESMA CAUSA DE PEDIR OU DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS –
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a ação de conhecimento busca, resumidamente, o recebimento do saldo do prêmio do seguro contratado, e a Execução de Título Extrajudicial visa a quitação do crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia no 40/01103-8, não há a necessidade de reunião dos feitos, sobretudo, diante de inexistência de decisões conflitantes nas duas demandas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por WAGNER MEDRADO COUTINHO DOS SANTOS e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 13996-53.2019.811.0055, movida por BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu o pedido de reconhecimento de conexão ou continência.

Nas razões do agravo, em breve síntese, os recorrentes sustentam que a
“Ação no 0829882-34.2018.8.12.0001 em trâmite perante o r. Juízo da 16a Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS e a presente Ação de Execução epigrafada tem relação direta, pois se trata de reconhecimento da validade do título e possuem o mesmo “ato jurídico” em litígio”
.

Asseveram que
“é imperativa pela norma legal, o reconhecimento da conexão das demandas, e a necessária modificação da competência para processamento desta demanda (13996-53.2019.811.0055, código: 314146) em reunião com àquela (0829882-34.2018.8.12.0001) que tramita em Mato Grosso do Sul”.

Forte nestes argumentos, pedem seja reconhecida a conexão ou continência no presente caso, devendo o feito ser remetido para o r. Juízo da 16a Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS.

No mérito, almejam a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pretendido efeito ativo restou indeferido, no Id. 24516996.

A contraminuta foi apresentada, no Id. 27085979, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Insurgem-se os recorrentes contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de conexão ou continência. Sustentam, em resumo, que a
“Ação no 0829882-34.2018.8.12.0001 em trâmite perante o r. Juízo da 16a Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS e a presente Ação de Execução epigrafada tem relação direta, pois se trata de reconhecimento da validade do título e possuem o mesmo “ato jurídico” em litígio”
.

Pois bem. Sem razão os agravantes.

Como é cediço, a conexão tem como principal finalidade evitar decisões conflitantes e também para favorecer a economia processual.

Para que duas ações sejam conexas, é preciso que tenham elementos comuns, sendo que o art. 55,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, não bastando a coincidência de partes.

Por sua vez, a continência está prevista no art. 56 do Código de Processo Civil, que a define uma relação entre duas ou mais ações quando houver identidade de partes e de causa de pedir, sendo que o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras.

Na hipótese, a parte executada sustenta que a ação de execução é conexa a ação de cobrança securitária c/c ação de indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada na Comarca de Campo Grande-MS.

Contudo, como bem consignado no primeiro grau, não há prova da existência de conexão e de continência entre as duas ações, pois, referida ação de conhecimento busca, resumidamente, o recebimento do saldo do prêmio do seguro contratado, ao passo que a Execução de Título Extrajudicial visa a quitação do crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia no 40/01103-8.

Assim, não há a necessidade de reunião dos feitos, sobretudo, diante de inexistência de decisões conflitantes nas duas demandas.

A propósito:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Alegada conexão de ação revisional de saldo devedor com a execução da cártula, em razão de se tratar de dívida oriunda do mesmo título. Reunião das demandas inviabilizada. Ausência de risco de decisões conflitantes. Decisão mantida. Agravo improvido”
. (TJSP; AI 2132283-89.2019.8.26.0000; Ac. 12763421; Osasco; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Correia Lima; Julg. 05/08/2019; DJESP 19/08/2019; Pág. 2619).

“EXECUÇÃO. Reunião de execuções. Descabimento. Inocorrência de conexão e ausência de risco de decisões conflitantes. Inteligência do artigo 55 do CPC. Decisão reformada. EXECUÇÃO. Requisição de informações acerca de bens dos executados à Receita Federal via Infojud sobre os últimos cinco anos. Inadmissibilidade. Hipótese em que o juiz deferiu a requisição da declaração do último exercício. Medida suficiente. Prematura a incursão no sigilo fiscal dos devedores. Decisão mantida. Recurso parcialmente provido”.
(TJSP; AI 2063624-28.2019.8.26.0000; Ac. 12755857; Bragança Paulista; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Torres Júnior; Julg. 05/08/2019; rep. DJESP 19/08/2019; Pág. 2563).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020